Tribunal: TJBA
Processo: 8000825-76.2025.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000825-76.2025.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ODETE DE OLIVEIRA BARNABE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC). Incorporação aos proventos. Professora aposentada. Paridade remuneratória. Cumprimento individual de obrigação de fazer. Sentença mantida.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida nos autos do cumprimento individual de obrigação de fazer, oriundo do mandado de segurança coletivo n. 8019104-26.2020.8.05.0000. A sentença rejeitou a impugnação do ente público e determinou a implementação da GEAC, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico da exequente, bem como fixou honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a: (i) saber se a GEAC, instituída pela Lei Estadual n. 8.261/2002, é vantagem de caráter geral extensível aos servidores inativos sob o regime da paridade; e
(ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios no cumprimento individual de obrigação de fazer, decorrente de título executivo judicial oriundo de mandado de segurança coletivo.

III
.
Razões de decidir

3. Constatado o trânsito em julgado do acórdão mandamental, afasta-se qualquer alegação de execução provisória, sendo definitiva a obrigação de fazer em análise.

4. A autora, professora aposentada antes da EC n. 41/2003, possui direito à paridade remuneratória nos moldes do art. 40, § 8º, da CF/1988 (atualmente § 18), sendo-lhe extensíveis as vantagens de caráter geral concedidas aos servidores em atividade.

5. A GEAC, conforme jurisprudência pacificada deste Tribunal, possui natureza geral, não se tratando de gratificação pro labore faciendo, sendo devida aos inativos com direito à paridade.

6. A alegação de pagamento em duplicidade não prospera, por ausência de previsão no título executivo e incidência da preclusão consumativa.

7. Os honorários advocatícios são devidos no cumprimento individual de sentença coletiva, inclusive quando oriunda de mandado de segurança, conforme entendimento consolidado no STJ (Tema Repetitivo n. 973 e Súmula n. 345).

IV. Dispositivo e tese

8. Apelo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40, § 8º (atual § 18); EC n. 20/1998, EC n. 41/2003, EC n. 47/2005.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 973; Súmula 345; TJBA, MS n. 8038869-75.2023.8.05.0000, Rel. Des. Arnaldo Freire Franco, DJe 29/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.